Tribunal: STJ
Processo: 5000021-14.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086103 - MG(2025/0416020-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
JULIA LUCIENE SANTOS ELIAS - MG119887
CARLOS EDUARDO SILVA DA CUNHA - MG188535
DANILO D. RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
JOANA SIMAO OSORIO DE BARROS - MG189047
AGRAVADO
: VIVIAN FURTADO BATISTA DA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE CHICONELLI CARVALHO FERREIRA - SP298686
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA
PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
INADMISSIBILIDADE.
III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 735 do STF, em controvérsia oriunda de acórdão que
manteve tutela de urgência para fornecimento de medicamento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve impugnação específica e
suficiente aos fundamentos de inadmissibilidade, conforme o art. 932,
III, do CPC; (ii) é aplicável o entendimento consolidado de que não
cabe recurso especial voltado a reexaminar acórdão que defere tutela
de urgência, dada a natureza precária do provimento, à luz da Súmula
735 do STF.
3. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada não
atende ao princípio da dialeticidade, impondo à parte agravante o
ônus de infirmar, de modo específico, todos os motivos determinantes
da inadmissão do apelo nobre, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
4. A revisão dos requisitos da tutela de urgência possui natureza
Documento eletrônico VDA56167771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a1f014cb-1a91-489a-b71f-a28e4afcec13

precária e não é aferível em recurso especial, aplicando-se, por
analogia, a Súmula n. 735 do STF
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a1f014cb-1a91-489a-b71f-a28e4afcec13

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086103 - MG(2025/0416020-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
JULIA LUCIENE SANTOS ELIAS - MG119887
CARLOS EDUARDO SILVA DA CUNHA - MG188535
DANILO D. RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
JOANA SIMAO OSORIO DE BARROS - MG189047
AGRAVADO
: VIVIAN FURTADO BATISTA DA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE CHICONELLI CARVALHO FERREIRA - SP298686
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA
PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
INADMISSIBILIDADE.
III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
ART. 932,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica ao óbice da
Súmula n. 735 do STF, em controvérsia oriunda de acórdão que
manteve tutela de urgência para fornecimento de medicamento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve impugnação específica e
suficiente aos fundamentos de inadmissibilidade, conforme o art. 932,
III, do CPC; (ii) é aplicável o entendimento consolidado de que não
cabe recurso especial voltado a reexaminar acórdão que defere tutela
de urgência, dada a natureza precária do provimento, à luz da Súmula
735 do STF.
3. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada não
atende ao princípio da dialeticidade, impondo à parte agravante o
ônus de infirmar, de modo específico, todos os motivos determinantes
da inadmissão do apelo nobre, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
4. A revisão dos requisitos da tutela de urgência possui natureza
Documento eletrônico VDA55842968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:58
Código de Controle do Documento: 6c2bde6e-4073-4664-a7c5-618ed8a68826

precária e não é aferível em recurso especial, aplicando-se, por
analogia, a Súmula n. 735 do STF
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão de relatoria do
Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado em virtude da falta de impugnação ao óbice da Súmula n. 735
do STF (e-STJ, fls. 753-754).
Nas razões do presente inconformismo, UNIMED alegou que foram
impugnados todos os fundamentos da inadmissibilidade, e pugnou pela inaplicabilidade
da Súmula n. 735 do STF, pois o fornecimento do medicamente à base de canabidiol,
embora se trate de medida deferida em tutela de urgência, possuiria caráter de
definitividade e irreversibilidade (e-STJ, fls. 758-770).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece provimento.

Da análise do presente recurso, verifica-se que, conforme já consignado na
decisão impugnada, UNIMED não impugnou adequadamente o óbice da Súmula n.
735 do STF.
Na espécie, o acórdão recorrido na origem tratou de agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento de
medicamento com base de canabidiol.
Vejamos os trechos do aresto:

Considerando que a decisão agravada versa sobre tutela provisória de
urgência, seu acerto deve ser analisado à luz do que determina o
artigo 300 do CPC, que assim dispõe:

“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

É importante destacar que a análise nesta instância recursal se limita
ao atendimento dos requisitos exigidos pela lei para concessão de
tutela de urgência, uma vez que o momento processual não admite
Documento eletrônico VDA55842968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:58
Código de Controle do Documento: 6c2bde6e-4073-4664-a7c5-618ed8a68826

conclusões acerca do acertamento definitivo do direito sobre o qual as
partes litigam. Assim, deve ser analisada a existência de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo, bem como a
probabilidade do direito alegado.
Não se pode olvidar que o § 3° do artigo 300 do CPC estabelece que
“... a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Assim, ainda que presentes o perigo da demora e a probabilidade do
direito, não é possível antecipar os efeitos da tutela se seus efeitos
práticos não puderem ser revertidos ao final.
Como cediço, o perigo da demora é pressuposto para concessão
das tutelas provisórias de urgência e se faz presente quando não
se pode esperar a decisão final sem que isso gere danos aos
direitos do requerente. Ou seja, caso se aguarde o desfecho do
procedimento, com a prolação da decisão definitiva, o direito
buscado pelo autor pode sofrer dano grave ou até mesmo deixar
de existir.
Necessário ressaltar que a antecipação da tutela é medida que só
deve ser deferida em situações excepcionais, em razão do
momento processual em que é deferida e em virtude da ausência
de maiores elementos para formação do convencimento do
julgador.
Vale lembrar que, tratando-se de decisão proferida in limine litis,
necessário demonstrar que não é possível aguardar a concessão da
tutela definitiva “... sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado
e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo (NEVES,
Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 524).
No caso dos autos, o risco de dano grave configura-se diante do
risco à integridade física do agravado, decorrente da não
utilização do medicamento indicado pelo seu médico.
Assim importa verificar a probabilidade do direito do agravado.
[...]
No caso dos autos, a agravada requereu o fornecimento de
medicamento (canabidiol) para uso em home care, correlacionado ao
seu tratamento quimioterápico. Assim o medicamento pleiteado é
correlacionado a antineoplásicos orais (e correlacionados), além de
estar sendo administrado em internação domiciliar, considerado
portanto medicação assistida (home care).
Logo, há probabilidade do direito da agravada à cobertura de tais
medicamentos.
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela
provisória de urgência (e-STJ, fls. 323-331, sem destaques no original).

Exposta a fundamentação do acórdão recorrido, a decisão que inadmitiu o
recurso especial destacou a incidência da Súmula n. 735 do STF.
Contudo, UNIMED não conseguiu afastar o referido óbice.
Documento eletrônico VDA55842968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:58
Código de Controle do Documento: 6c2bde6e-4073-4664-a7c5-618ed8a68826

É dever do agravante impugnar especificamente os óbices utilizados como
fundamentos, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Percebe-se, diante dos trechos mencionados, que o Tribunal de origem
entendeu que foram preenchidos os requisitos do
do CPC e, portanto, seria
art. 300
caso de manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.
Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, em regra, não é cabível
recurso especial com o objetivo de reexaminar acórdão que defere ou indefere medida
liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária do provimento
jurisdicional concedido pela origem, e que está sujeito a modificação a qualquer tempo.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF,
: não cabe recurso
in verbis
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA.
NATUREZA
PRECÁRIA
DA
DECISÃO. SÚMULAS
E
DISPOSITIVO TIDO POR
735/STF
7/STJ.
VIOLADO NÃO PRESQUESTIONADO.
AGRAVO
SÚMULA 211/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme "a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da
impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência
dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em
razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do
STJ" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 2.064.236/MG,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
21/11/2022)
2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal de origem (
. Também não é o caso de se
Súmula 211/STJ)
considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no
do CPC /2015.
art. 1.025
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.663.721/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
- sem destaque no original)
28/10/2024

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão
que aprecia pedido de tutela provisória, dada sua natureza
precária, nos termos da Súmula 735 do STF.
4. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA55842968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:58
Código de Controle do Documento: 6c2bde6e-4073-4664-a7c5-618ed8a68826

(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.781.446/RJ,
em
DJEN de
- sem destaque no original)
13/10/2025,
17/10/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TÉCNICA DO
JULGAMENTO
AMPLIADO.
INAPLICABILIDADE
AO
CASO.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

TUTELA

SÚMULA
83/STJ.
PROVISÓRIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 735/STF.
[...]
4. A jurisprudência do STJ, em consonância com o entendimento
firmado pelo STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser
incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide
sobre pedido de antecipação de tutela.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.797.767/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
29/9/2025,
2/10/2025
original)

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice da Súmula n. 735 do STF.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser
, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em
modificado
sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe
- sem destaque no original)
26/11/2008

Com efeito, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez
que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
§
ART. 1.043,
4o DO CPC. INOBSERVÂNCIA.
[...]
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de ser
inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente
Documento eletrônico VDA55842968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:58
Código de Controle do Documento: 6c2bde6e-4073-4664-a7c5-618ed8a68826

todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
extremo, não se podendo falar em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 2.511.536/MG,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
-
6/8/2025,
13/8/2025
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO INTERNACIONAL. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE HAIA.
MENORES. APREENSÃO E RESTITUIÇÃO AO PAÍS DE ORIGEM.
EXCEÇÃO
AO
RETORNO
IMEDIATO.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. "RISCO GRAVE". INDÍCIOS. IDENTIFICAÇÃO.
1. De acordo com o disposto no
III, do
e no
art. 932,
CPC/2015,
parágrafo único, I, do RISTJ, compete à parte agravante
art. 253,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial,
mostrandose inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente (genitora das menores) não se
desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as
razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.
[...]
17. Agravo de R C S não conhecido. Agravo do Ministério Público
Federal conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.525.844/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
17/12/2024,
10/2/2025
original)

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não se mostrou
viável, uma vez que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC.
art. 932,
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:58
Código de Controle do Documento: 6c2bde6e-4073-4664-a7c5-618ed8a68826

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.103 / MG
Número Registro: 2025/0416020-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000245000013000
10000245000013001
10000245000013002
10000245000013003
10000245000013004
10000245000013005
10000245000013006
50000211420248130000
50087559220248130148
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
JULIA LUCIENE SANTOS ELIAS - MG119887
CARLOS EDUARDO SILVA DA CUNHA - MG188535
DANILO D. RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
JOANA SIMAO OSORIO DE BARROS - MG189047
AGRAVADO
: VIVIAN FURTADO BATISTA DA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE CHICONELLI CARVALHO FERREIRA - SP298686
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56082088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: 98613c18-c17d-42e7-8bef-29e993e4841c

AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
JULIA LUCIENE SANTOS ELIAS - MG119887
CARLOS EDUARDO SILVA DA CUNHA - MG188535
DANILO D. RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
JOANA SIMAO OSORIO DE BARROS - MG189047
AGRAVADO
: VIVIAN FURTADO BATISTA DA CRUZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE CHICONELLI CARVALHO FERREIRA - SP298686
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:11
Código de Controle do Documento: 98613c18-c17d-42e7-8bef-29e993e4841c